Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMÓVEL SEDE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O DÉBITO EXEQUENDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ART. 805, CPC. PRESSUPOSTOS. OFERTA DE OUTROS BENS EM SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.

Importa em litigância de má-fé a conduta do executado de alegar que o imóvel penhorado é de propriedade de terceiro quando, em verdade, o bem está registrado em nome de seu cônjuge, a ensejar a penhora de sua meação.

O fato de um imóvel objeto de penhora ser sede de uma pessoa jurídica não impede a constrição, devendo-se levar em consideração, para a validade do ato, a titularidade do bem e não o seu possuidor.

Não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor a penhora de imóvel de valor muito superior ao débito exequendo na hipótese em que inexistem outros bens passíveis de penhora, cabendo ao devedor e não ao credor indicar meio menos gravoso à satisfação da obrigação.